Tribunal: STF
Processo: RE 1477719
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 3.425/2021 DE BARRA DO PIRAÍ, QUE DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NAQUELE MUNICÍPIO. 1. NORMA QUE VERSA SOBRE O DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL À SAÚDE (ARTS. 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE EM SAÚDE. ART. 23, II, DA CARTA DA REPÚBLICA. PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENSTRUAL. LEI FEDERAL 12.214/2021, DE CUNHO NACIONAL, QUE CRIA OBRIGAÇÕES PARA TODOS OS ENTES POLÍTICOS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 358, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 2. LEI QUE NÃO INTERFERE NA ESTRUTURA ORGÂNICA, NAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS OU NO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 112, §1º, II, ‘D’, DA CARTA ESTADUAL. APLICABILIDADE AO CASO DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA N.º 917 DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA NORMATIVA COMPREENDIDA NO PODER DE INICIATIVA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. 3. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES OU INVASÃO DAS COMPETÊNCIAS PERTINENTES À GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ARTS. 7º E 145, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NÃO VIOLADOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.” (documento eletrônico 5, pp. 1-2) 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega, em suma, que a Lei n. 3.425/2021 do Município de Barra do Piraí, ao dispor sobre a distribuição de absorventes higiênicos às mulheres em situação de vulnerabilidade no referido município, 



    “extravasa os limites da iniciativa parlamentar ao desrespeitar a competência legislativa privativa da União para legislar sobre seguridade social (assistência social), nos termos do art. 22, XXIII, da CRFB, bem como viola o princípio federativo, o princípio da separação de Poderes, a competência privativa do Chefe do Executivo para exercer a direção da Administração Pública, e sua iniciativa privativa para leis que disponham sobre organização e funcionamento da mesma, consoante artigos 5º, 7º, 145, II, III e VI, todos das CERJ que são oriundos de normas de reprodução obrigatória da CRFB/88.” (documento eletrônico 7, p. 2)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Tribunal de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão da Corte de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime da repercussão geral. II – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.295.177 ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. VALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL, COM FUNDAMENTO NA LEI 10.256/2001. TEMA 669. RE 718.874. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.198.148 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/8/2019 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a Súmula 281/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.415.795 AgR/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.069.780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023 — grifei)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13.508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2013 – grifei)



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou improcedente a representação de inconstitucionalidade da Lei n. 3.425/2021 do Município de Barra do Piraí, decorrente de projeto de iniciativa parlamentar, com apoio nos seguintes fundamentos: 



    “A norma legal em exame versa sobre o direito social fundamental à saúde, que, nos termos da Constituição Federal (art. 6º e 196), deve ser assegurado aos cidadãos por todos os entes federados ‘(...) mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’.



    O art. 23, II, da Carta Republicana estabelece competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para ‘cuidar da saúde e assistência pública (...)’, por meio de políticas públicas. Na saúde, portanto, vigora o federalismo cooperativo, princípio que o STF recentemente reforçou, no julgamento da ADI 6.341 MC [...]



    No tema, ademais, a Lei 14.214/2021, de cunho nacional, instituiu o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual e determinou a inclusão do absorvente higiênico feminino como item essencial das cestas básicas entregues no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), atribuindo a todos os entes políticos as obrigações correspondentes [...]



    Ora, se as políticas públicas de proteção e promoção da saúde menstrual são de competência de todos os entes federados, com base na Constituição e na Lei Federal mencionada, faz-se evidente que se trata de assunto de interesse local do Município de Barra do Piraí, que está compreendido na competência legislativa municipal, nos termos do art. 358, I, da Constituição Estadual. 



    Tampouco houve violação da reserva de iniciativa do Chefe do Executivo municipal para o projeto de lei na matéria – a qual é estabelecida por analogia do disposto pelo art. 112, §1º, II, ‘d’, da Constituição Estadual. Nesse particular, há que se ponderar, juntamente com o parquet, que as exceções à iniciativa legiferante da Câmara Municipal são, por simetria, apenas aquelas taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que não se apresentam na espécie. 



    Com efeito, em matérias da competência legislativa municipal, o limite ao poder de iniciativa de lei da Câmara se estabelece pela vedação, apenas, à interferência na estrutura orgânica, nas atribuições administrativas e no regime jurídico dos servidores do Executivo local, mesmo que a norma promulgada importe na criação de despesas. É aplicável a tese firmada pelo STF no Tema n.º 917 de repercussão geral [...]



    Por conseguinte, também não se verifica o desrespeito ao princípio da independência e harmonia dos poderes, inscrito no art. 7º da Carta Estadual, nem violação das competências pertinentes à gestão da Administração Municipal, hauridas por simetria, respectivamente, do art. 145, II.” (documento eletrônico 5, pp. 3-8)



    Ao assim decidir, a Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal). O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.” (DJe 11/10/2016)



    Com essa mesma orientação, aponto os seguintes julgados nos quais também se assentou a constitucionalidade de leis locais, de iniciativa parlamentar, que buscam dar concretude a direitos sociais previstos na Constituição Federal:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Controle de constitucionalidade. Lei nº 5.688/14 do Município do Rio de Janeiro. Obrigatoriedade de que hospitais, postos e demais unidades de saúde do Município implantem procedimentos para armazenamento e aplicação da Vacina BCG-ID. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Competência concorrente em defesa da saúde. Ausência de violação da separação de poderes. Cumprimento de política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. Incidência do Tema nº 917 da Repercussão Geral. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Os Municípios, no âmbito da competência concorrente e comum (art. 24, inciso XII, e art. 30, incisos I e II), podem legislar sobre defesa da saúde, desde que observadas as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo, que se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 2. Há burla à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Precedentes: ARE nº 1.075.428/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 7/5/18, DJe de 28/5/18; RE nº 653.041/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/16, DJe de 9/8/16; RE nº 1.104.765/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/4/18, DJe de 25/5/18; ADI nº 3.564, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/8/14, DJe de 9/9/14. 3. A norma em testilha não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo taxativamente previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, limitando-se a dispor, no âmbito do interesse local, acerca do cumprimento de política pública já estabelecida pelo Ministério da Saúde. A matéria prevista na lei visa à prevenção de doença, notoriamente em direção ao público infantil, englobando de forma direta o tratamento do direito constitucional à saúde. 4. O caso resta contemplado pelo Tema nº 917 da Repercussão Geral, segundo o qual ‘[n]ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos’ (ARE nº 878.911-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/16). 5. Agravo regimental não provido.” (RE 1.243.354 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/6/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ‘não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)’. II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.323.723 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/9/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI N. 10.795/2022 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: REGRAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE DEVE ACOMPANHAR A GESTANTE NOS PERÍODOS PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO. VÍCIO DE INICIATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO TRATOU DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO NEM DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL.  AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). II — Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.462.680 AgR/GO, de minha relatoria, DJe 16/2/2024— grifei)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reputou constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que criara unidade de conservação ambiental. Alegação de afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente. Precedente: ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Em alguns casos, o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade por afronta ao art. 61, § 1º, II, a, c e e, da CF/1988. Não é, todavia, a realidade aqui presente, já que o parque regional criado tem dimensões territoriais diminutas. 4. Desprovimento do recurso extraordinário.” (RE 1.279.725/MG, redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 5/6/2023 — grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAS DE MORALIDADE ADMINISTRATIVA PARA INVESTIDURA DE AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Lei que impõe regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da Administração direta e indireta do município limita-se a dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicabilidade é imediata. 2. Não há falar em vício de iniciativa de lei que impõe obrigação que deriva automaticamente da própria Constituição da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.273.372 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1/6/2023 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 136/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.403.761 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/4/2023)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator